Tribunal: TJMT
Processo: 1009195-14.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009195-14.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), RENILTON ALVES PEREIRA (REQUERIDO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENILTON ALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), RENILTON ALVES PEREIRA (REQUERIDO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), EDUARDO FRANKL RIBEIRO - CPF: 037.155.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, SUSPENDENDO, TÃO SOMENTE, OS EFEITOS DA DECISÃO QUE POSSIBILITOU A PRISÃO PREVENTIVA NO DOMICÍLIO DO IMPUTADO.

E M E N T A

PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR DOMICILIAR – MEDIDA CAUTELAR

INAUDITA ALTERA PARTE
– RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – SUSPENSÃO DA DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR – POSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE –
GRUPO DE RISCO NÃO COMPROVADO, E TAMPOUCO CARACTERIZADO
–
CONCESSÃO
– SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE SUBSTITUI A PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR DO IMPUTADO.

Para que ocorra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em decorrência da pandemia ocasionada pelo Covíd-19, é necessário que seja preenchido os requisitos da
Recomendação nº 62/2020, do CNJ.

Outrossim,
verifica-se que no presente caso não
foi juntado aos autos qualquer documentação da unidade prisional comprovando que o paciente esteja com a saúde debilitada ou que possua doença grave, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

O Ministério Público com fulcro no artigo 5º, inciso XXXV, artigo 127 e artigo 129, inciso I e II, da Constituição Federal, bem como no artigo 294, parágrafo único, artigo 297, artigo 300 e artigo 995, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil e art. 3º, artigo 312 e artigo 312 do Código de Processo Penal, impetrou medida cautelar
inaudita altera parte
, com o fim de conferir efeito ativo ao recurso em sentido estrito, manejado contra a decisão proferida em 23/03/2020 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte.

Em ação penal instruída pelo Ministério Público em desfavor de Renilton Alves Pereira por ter praticado, em tese, os crimes previstos no art. 155, §1º e §4º, inciso I e II, no art. 155, §1º e §4º, inciso I e no art. 155, §4º, inciso I, combinado com art. 14, inciso II, todos na forma do art. 71,
caput,
todos do Código Penal, foi decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Relata que o processo foi sentenciado e o réu foi condenado a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Aduz que o Ministério Público interpôs recurso e, após as contrarrazões serem apresentadas, os autos foram encaminhados a Segunda Instância.

Alega que os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação referente a prisão de Renilton Alves Pereira, haja vista o atual cenário do País, no que tange as recomendações para prevenção do Covíd-19, no âmbito do Poder Judiciário, sendo a manifestação pela manutenção da prisão.

Expõe que o magistrado de primeiro grau substituiu a segregação processual por prisão domiciliar, com fundamentação, em tese, na necessidade das medidas preventivas contra o Covíd-19 e por entender que a instrução processual ficaria prejudicada, sendo interposto recurso em sentido estrito na instância de piso pelo Ministério Público, por conta de tais fatos.

Sustenta que a interposição do recurso em sentido estrito com fundamento no indeferimento ou revogação da prisão preventiva não está contida dentre as hipóteses em que se confere o efeito suspensivo, e mesmo diante da interposição do recurso, remanescem os efeitos deletérios da decisão no seio da sociedade, outrora atingida pelas nocivas consequências da prática de crimes graves e, agora, pela prematura liberdade do requerido, desta forma, vê-se a necessidade do efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de ter adiantado a decisão.

Relata que para as situações em que não há previsão legal para se atribuir ao recurso efeito suspensivo, os tribunais passaram a admiti-lo, em caráter excepcional, via medida cautelar inominada.

Alega que a materialidade e os indícios de autorias estão devidamente demonstrados pelos documentos acostados aos autos, bem como estão presentes os requisitos necessários para a prisão cautelar contidos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, mostrando-se a medida extrema imprescindível para acautelar a ordem pública, devendo a decisão guerreada ser suspensa.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a suspensão da decisão que decretou a prisão domiciliar de Renilton Alves Pereira. Juntou documentos (Id. 40502492/40512471).

A
medida cautelar

inaudita altera parte,
foi deferida, suspendendo, tão somente, os efeitos da decisão que substituiu a prisão cautelar pela domiciliar (Id. 41581512).

O mandado de prisão foi expedido (Id. 41696959).

As informações foram prestadas (Id. 43152486/43152487).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, tornou o feito em diligência, em razão da ampla defesa e do contraditória, para que fosse aberto prazo para a Defesa do requerido. (Id. 46405463).

A Defesa do requerido, pugnou pela improcedência da medida cautelar; arquivando-se os autos, e esperando o julgamento do recurso em sentido estrito, bem como requereu a fixação de honorários pelo estado, em razão da nomeação dativa (Id. 57607474).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, manifestou-se pelo provimento, suspendendo os efeitos da decisão que substituiu a prisão cautelar pela domiciliar (Id. 57846467), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Ação cautelar inominada – Busca o Ministério Público a quo conferir ativo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal daquela Comarca, que substituiu a prisão preventiva de Renilton Alves Pereira por prisão domiciliar, mantendo a custódia preventiva do acusado – Liminar deferida – Pleito procedente – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública – Recorrido contumaz na prática delitiva – Imperiosidade da medida extrema – Pelo provimento.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
medidas cautelares

inaudita altera parte
, com o fim de conferir efeito ativo ao recurso em sentido estrito distribuído na Comarca de Porto Alegre do Norte, manejado contra a decisão proferida em 23/03/2020 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal.

Segundo se extrai dos autos, o réu foi condenado pelo delito tipificado no art. 155, §1º e §4º, inciso I e II, no art. 155, §1º e §4º, inciso I e no art. 155, §4º, inciso I, combinado com art. 14, inciso II, todos na forma do art. 71,
caput,
todos do Código Penal, o qual teve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública.

Consta nos autos, que conforme recomendação para evitar o contagio do Covíd-19, o juiz de primeiro grau decidiu por substitui a segregação cautelar por prisão domiciliar, nos seguintes termos (Id. 40512471):

“(...) Tendo em vista a Portaria-Conjunta n.º 247, publicada em 16 de março de 2020, pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado.

Considerando ainda, a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, a qual definiu recomendações aos Tribunais e magistrados do País, quanto à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Por fim, haja vista a Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarca do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com período de duração, do dia 20 de março à 20 de abril de 2020; assim, demonstrando a excepcional gravidade de contágio, pelo que ,até mesmo o Poder Judiciário Estadual encerrou seus trabalhos nos respectivos Fóruns e Tribunal pelo período de, pelo menos, 30 (trinta) dias.

Notória a situação precária e desumana dos presídios e penitenciárias de todo o País, fato este que levou o Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2015, a pronunciar-se, na ADPF n.º 347/DF, pelo estado de coisa inconstitucional, em relação à integridade física e moral dos custodiados de todo o País; entretanto, passados pouco mais de 04 (quatro anos), pouco se tem visto de mudanças nas condições carcerárias do País e a realidade carcerária desta Comarca não foge de tal precariedade.

Portanto, com o fim de zelar pela saúde dos detentos definitivos e provisórios, entendo por bem analisar a real necessidade de manutenção das prisões em caso de detentos que tenham cometido, em tese, delitos sem violência ou grave ameaça.

É o caso dos presentes autos.

Pois bem.

Ocorre que, em que pese os argumentos do Ministério Público de que os Acusados são pessoas perigosas e é reincidente podendo voltar a delinquir, não podemos, ainda mais no atual momento excepcional que País atravessa, fazer uma análise “futurológica” de que estes indivíduos voltarão a delinquir; ainda mais, nos casos de prisões cautelares, em que, nem mesmo houve a abertura da instrução processual, a qual ficará prejudicada com a suspensão dos trabalhos pelo Tribunal de Justiça do Estado.

Assim, considerando que os Acusados estão sendo processados nos presentes autos por crimes sem violência ou grave ameaça, e ainda, considerando o alto perigo de contaminação a qual os encarcerados estarão expostos, sob baixíssimas condições humanas de saneamento e saúde, verifico, ao menos por ora, não verifico qualquer situação EXCEPCIONALÍSSIMA a impedir a substituição da segregação pela prisão domiciliar, pois, ao menos por ora, é a medida mais sensata, considerando a situação alarmante que o País atravessa e o evidente perigo de contaminação. Nessa esteira, com o fim de zelar pela saúde dos detentos desta Comarca, os encarcerados que possuem doenças que poderiam ser agravadas pelo contágio com COVID-19, como é o caso presente acusado, com as referidas

Recomendações/Portarias, passaram a fazer jus à substituição de sua segregação em prisão domiciliar.

Ante o exposto, DETERMINO A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROCESSUAL DO ACUSADO RENILTON ALVES PEREIRA por prisão domiciliar. Para tanto, deverá os acusados permanecerem em suas residências até a superveniência de decisão que modifique o atual estado de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), devendo solicitar, previamente, autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência.

A presente Decisão servirá, Excepcionalmente como Mandado e Alvará de Soltura, devendo ser os Acusados, imediatamente, postos em liberdade, salvo se por outro motivo os mesmos não devem permanecer presos. (...)”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública visa também, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a resguardar a sociedade de maiores danos.

In casu,
nota-se da leitura acima que o juiz singular fundamentou adequadamente sua decisão, contudo, observa-se dos autos que o réu é contumaz na prática delitiva, visto que detém ações com trânsito em julgado, mostrando-se assim o risco da reiteração delitiva.

Outrossim, referente as questões relacionadas a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, verifica-se que no caso em testilha,
não há nenhum laudo médico, exame comprobatório de doença gravíssima demonstrando que o paciente se encontra no grupo de risco, p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Assim, dadas as particularidades acima citadas, indicativas da necessidade do encarceramento, entende-se viável a suspensão da decisão do magistrado singular, tão somente, no que tange a substituição da prisão cautelar pela domiciliar.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço
da presente ação cautelar e
dou-lhe provimento
,
suspendendo os efeitos da decisão que substitui a prisão preventiva pela prisão domiciliar do imputado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020